Tribunal: TJSP
Processo: 1007688-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA – Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito – Condomínio Comercial – Classificação como uma única economia a partir da Lei 11.445/2007 – Mantida validade do Decreto no 41.446/96 – Legalidade – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007688-60.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ADOLPHO LUTZ, é apelado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1007688-60.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1007688-60.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Condomínio Edifício Adolpho Lutz
Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34645)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ÁGUA

Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e
Repetição de Indébito Condomínio Comercial
Classificação como uma única economia a partir
da Lei 11.445/2007
Mantida validade do
Decreto no 41.446/96
Legalidade
Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO ADOLPHO LUTZ (fls. 657/671) contra a r. sentença proferida pela
MMa. Juíza da 36a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, Dra.
Paula da Rocha e Silva Formoso (fls. 635/638), que julgou improcedente a
ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e repetição de valores
movida pelo apelante contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. Fixou os honorários de sucumbência
em 10% do valor da causa.
Sustenta o apelante tratar-se de condomínio
comercial composto por 52 unidades autônomas. Alega a necessidade de
medição individualizada. Pontua a cobrança a maior em razão da tarifa
cobrada de acordo com a tabela progressiva de consumo. Diz que o pedido se
ampara na Lei Federal 11.445/2007, que não faz diferença entre o sistema de
economias comercial ou residencial. Alega violação de lei federal. Diz que a
matéria passou a ser regulamentada pela ASERSP, agencia reguladora.
Destaca a necessidade de observação da hierarquia legal. Transcreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1007688-60.2018.8.26.0100
3
precedentes. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 679/702.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 733).
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Houve o recolhimento do preparo.
Não há alegação de intempestividade.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, mas a ele nego provimento.
A Lei Federal 6.528/78, regulamentada pelo Decreto
Federal no 82.587/78 e, posteriormente, alterada pela Lei Federal no
11.445/07, fixa normas gerais relativas ao saneamento básico, deixando a
cargo do ente responsável pela prestação dos serviços a elaboração de
normas concernentes ao sistema tarifário.
Assim, o Decreto Estadual no 21.123/83 dispunha
sem seu artigo 2o, parágrafo único, ser possível a classificação de unidades
autônomas de condomínios como economias independentes, não importando
a natureza da economia.
Contudo,
o
Decreto
no
41.446/96
revogou
expressamente o diploma legal anterior e estabelece em seu artigo 3o, § 1o
que “Para os efeitos deste Regulamento, considera-se economia todo o prédio,
ou divisão independente de prédio, caracterizada como unidade autônoma
residencial para efeito de cadastramento e/ou cobrança, identificável e/ou
comprovável na forma definida pela SABESP em norma apropriada”.
Ou seja, a partir da vigência do Decreto no
41.446/96, apenas as unidades autônomas residenciais podem ser
consideradas como economias independentes.
A Lei Federal no 11.445/2007, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1007688-60.2018.8.26.0100
4
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, altera Leis e dá
outras providências. Dentre elas, autoriza a prestação do serviço de forma
direta ou indireta, cuja sustentabilidade econômico-financeira deve ser
assegurada pela cobrança preferencialmente de tarifa para remuneração dos
serviços (artigos 8o, 10 e 29), que levará em consideração os seguintes
fatores: “I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades
crescentes de utilização ou de consumo; II - padrões de uso ou de qualidade
requeridos; III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço,
visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública,
o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio
ambiente; IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em
quantidade e qualidade adequadas; V - ciclos significativos de aumento da
demanda dos serviços, em períodos distintos; e VI - capacidade de pagamento
dos consumidores” (artigo 30).
Por sua vez, o Decreto Federal no 7.217/2010, que
regulamenta a Lei no 11.445/2007, como não poderia ser diferente, reforça a
possibilidade de prestação do serviço de forma direta ou indireta, destacando
que a instituição de tarifa observará as seguintes diretrizes: “I - prioridade para
atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública; II -
ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos,
visando o cumprimento das metas e objetivos do planejamento; IV - inibição do
consumo supérfluo e do desperdício de recursos; V - recuperação dos custos
incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência; VI -remuneração
adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços contratados; VII -
estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos
serviços; e VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços” (artigo
46), considerados os seguintes fatores: “I - capacidade de pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1007688-60.2018.8.26.0100
5
consumidores; II - quantidade mínima de consumo ou de utilização do
serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde
pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção
do meio ambiente; III - custo mínimo necessário para disponibilidade do
serviço em quantidade e qualidade adequadas; IV - categorias de usuários,
distribuída por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de
consumo; V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em
períodos distintos; e VI - padrões de uso ou de qualidade definidos pela
regulação” (artigo 47).
No âmbito federal, não há, pois, legislação
específica sobre a política tarifária a ser adotada em relação ao serviço
questionado pelo condomínio apelante.
Como se pode observar, tais diplomas realmente
não limitaram o regime de economias a uma determinada categoria de
consumidor, mas nem por isso o tornaram de adoção obrigatória.
Isto eì, eles não desautorizaram o operador local do
sistema a deixar de aplicar aquele critério a certa classe de consumidor.
Tanto assim, aliás, que sóì recentemente foi editada
a Lei federal no 13.312/2016, que alterou aquele primeiro diploma justamente
de modo a tornar obrigatória a adoção de sistema individualizado de consumo
de água.
No entanto, segundo o texto legal assim haveráì de
ocorrer apenas a partir de 2021 e, ainda assim, exclusivamente para “as novas
edificações condominiais”
Então, de fato, como registrado pela magistrada:
“Com o advento da Lei no 11.445/2007,
permaneceu válido o Decreto Estadual no 41.446/1996, que
assegura ou a remuneração pelos serviços levando em conta as
diferentes categorias de usuários, bem como a capacidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1007688-60.2018.8.26.0100
6
pagamento dos consumidores.
Sendo assim, o art. 30 da referida da
Lei no 11.445/2007 disciplina a estrutura de remuneração de uma
forma genérica, como por exemplo, categorias de usuários ou
capacidade de pagamento dos consumidores, o que em tese,
possibilita a diferenciação entre consumidores comerciais e
residenciais, sendo, portanto, regular a forma de cobrança feita
pela requerida.”
O próprio apelante admite ser composto por 52
unidades, todas de natureza exclusivamente comercial, devendo todo o prédio
ser considerado como uma única economia para fins de cobrança de tarifa
pela prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto.
Registro, ainda, a legalidade do Decreto no
41.446/96, pois está de acordo com o disposto na Lei no 6.528/78, já que
determina diferentes tarifas para diferentes tipos de consumidor, levando em
conta aspectos socioeconômicos, como no caso do próprio artigo 3o, § 1o.
Destaco, ainda, a atenção aos princípios da
isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e impessoalidade. Isso porque se
trata os desiguais de forma desigual, na exata medida da sua desigualdade, já
que imóveis com fins residencial e comercial são absolutamente distintos.
Também não é feita cobrança dessa maneira apenas em relação ao apelante,
mas sim em relação a todos que estiverem na mesma situação que a dele.
Ademais,
a
jurisprudência
deste
E.
Tribunal
corrobora o entendimento adotado neste voto:
“Ação declaratória
restituição de valores
prestação de
serviços de água e esgoto
condomínio comercial

reclassificação em múltiplas economias
pedido que abrange
período posterior a edição do decreto 41.446/96 impossibilidade
lei federal 11.445/07 e decreto federal 7.217/10 não tornaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1007688-60.2018.8.26.0100
7
regime de economias de adoção obrigatória, mas meramente
preferencial
deliberação 106/09 da ARSESP suspensa

necessidade de adequação do custeio pela concessionária

improcedência da ação mantida
apelação não provida, com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 1003246-22.2016.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2017; Data de Registro: 02/10/2017)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO -
PRÉDIO COMERCIAL DIVISÕES INDEPENDENTES QUE NÃO
SE QUALIFICAM COMO UNIDADES AUTÔNOMAS PARA EFEITO
DE APLICAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIAS ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
DECRETO
ESTADUAL
No
41.446/96
-
QUESTÃO
IRRELEVANTE
NA
ESPÉCIE
-
MANUTENÇÃO DO CADASTRAMENTO DA CONCESSIONÁRIA
COMO ÚNICA ECONOMIA” (TJSP, Apelação no 997.156-0/7, Rel.
Des. Andrade Neto, 30a Câmara de Dir. Privado, j. 19/09/2007)
Sem reparos à r.sentença.
Por estes fundamentos, nego provimento ao
recurso. E, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11o do Código de
Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% do valor da
causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator